Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-32.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Período de 2014 a 2016 – Decisão que rejeita objeção prévia de executividade por considerar necessária a produção de provas - Inexistência de coisa julgada material em face dos embargos opostos à execução fiscal - Destinação rural não comprovada - Imóvel situado em área de expansão urbana e sem atividade rural - Descabimento do potencial de sua

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Período de 2014 a 2016 – Decisão que rejeita objeção prévia de executividade por considerar necessária a produção de provas - Inexistência de coisa julgada material em face dos embargos opostos à execução fiscal - Destinação rural não comprovada - Imóvel situado em área de expansão urbana e sem atividade rural - Descabimento do potencial de sua utilização - Inexigibilidade dos requisitos contidos no § 1o, do art. 32, do CTN, em contraposição à cobrança do tributo patrimonial - Súmula 626 do STJ – Incidência de IPTU – Fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, de R$ 155.883,49, em janeiro/2020, para adequá-los aos parágrafos § 3o e 11o, do art. 85, do CPC - Inocorrência da litigância de má. Recurso parcialmente provido.